Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702445-76.2022.8.07.0011 DESPACHO Ao apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (CPC 99, §2a). I. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator